Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-82.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO ALEGANDO NULIDADE DO DEPOIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há nulidade do ato processual quando não resta demonstrado o prejuízo. Isso porque, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas, quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

2. Em se tratando de réu reincidente, não é possível a fixação do regime inicial aberto, nem a substituição da pena.

3. Recurso conhecido e não provido.